Tribunal: CARF
Processo: 17095.721247/2021-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.721247/2021-97
ACÓRDÃO
3101-004.403 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CENTRO OESTE BRASIL PETRÓLEO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 31/01/2018 a 31/12/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO
JUDICIAL. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
A propositura pelo sujeito passivo de demanda judicial com o mesmo
objeto do processo administrativo, antes ou depois do lançamento de
ofício, implica renúncia às instâncias administrativas e desistência do
recurso acaso interposto.
RECOB. REGIME ESPECIAL. ÁLCOOL COMBUSTÍVEL. OPÇÃO.
Para usufruir do regime especial de apuração e pagamento da Cofins
incidente sobre a receita bruta auferida na venda de álcool, inclusive para
fins carburantes, o interessado deve exercer a sua opção nos termos e
condições estabelecidos pela legislação.
NÃO CUMULATIVIDADE. DISTRIBUIDORES DE ÁLCOOL CARBURANTE.
CRÉDITOS
NA
AQUISIÇÃO
PARA
REVENDA.
IMPOSSIBILIDADE.
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
Tratando-se de matéria submetida à apreciação do Poder Judiciário, não se
conhece da impugnação administrativa, quanto ao mérito, por ter o
mesmo objeto da ação judicial, em respeito ao princípio da unicidade de
jurisdição contemplado na Carta Política, cabendo, entretanto, análise
relativamente à matéria não submetida à apreciação do Poder Judiciário.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 31/01/2018 a 31/12/2018
LANÇAMENTO SOBRE A MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se à Contribuição para o PIS o decidido sobre a Cofins, por se tratar
de mesma matéria fática.
Fl. 1041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.403 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721247/2021-97
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo da parte submetida ao Poder Judiciário. Na
parte conhecida, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues – Relator

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 05:
Trata o presente processo de Autos de Infração lavrados contra a contribuinte
acima identificada que pretendem a cobrança da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – Cofins e da Contribuição para o Programa
de Integração Social – PIS/Pasep relativas aos períodos de apuração de janeiro a
dezembro de 2018.
No Termo de Verificação Fiscal às folhas 70/74, após descrever os procedimentos
adotados durante a fiscalização, o autuante informa ter constado as
irregularidades a seguir transcritas, em síntese:
II – Considerações Iniciais.
O procedimento tem como escopo a apuração da Contribuição para o PIS e da Cofins,
compreendendo os períodos de apuração do ano-calendário 2018.
O sujeito passivo não fez a opção pelo Recob para o referido período, de modo que a
apuração das contribuições é com base nas alíquotas percentuais (ad valorem)
incidentes sobre o valor das vendas, excluído o ICMS Substituição Tributária.
Fl. 1042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.403 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721247/2021-97
3
Não há ICMS a recolher relativo a operações próprias para exclusão da base de cálculo
das contribuições.
Mesmo não tendo optado pelo Recob à época própria, como exige o § 5o do art. 5o da
Lei no 9.718/1998, calculou as contribuições por essa modalidade. Em face do comando
legal ora mencionado, a Receita Federal disciplinou a forma de opção por meio da IN-
RFB no 876/2008, vigente até 14/10/2019. A partir de 15/10/2019 a opção passou a
ser estabelecida pelo art. 30 da IN-RFB no 1.911/2019.
(...)
III.1 – Falta/Insuficiência de Recolhimento da Contribuição para o PIS e da Cofins
Em face da falta de opção pelo Recob, o sujeito passivo apurou, declarou e recolheu
valores menores que os devidos, à medida que a aplicação de alíquotas ad rem sobre a
quantidade de metros cúbicos vendida, resulta valor menor que a aplicação das
alíquotas ad valorem sobre o valor das vendas.
IV – Apurações das Bases de Cálculo para Formalização das Exigências Tributárias
As bases de cálculo das contribuições estão demonstradas no ANEXO I (UM) onde se vê
a aplicação das alíquotas ad valorem previstas no inciso II do art. 5o da Lei no
9.718/1998 sobre os valores das vendas de AEHC.
No cálculo do sujeito passivo não foi feita a exclusão do ICMS Substituição Tributária,
tampouco foram calculados os créditos sobre despesas de energia elétrica,
depreciações e aluguéis, providências que a fiscalização adotou, assim como o
abatimento dos valores informados em DCTF ou pagos.
(...)
Cientificada dos Autos de Infração em 25/01/2021 por meio de sua Caixa Postal,
conforme Termo à folha 274, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE)
perante a RFB, em 24/02/2021 a contribuinte solicitou a anexação da impugnação
às folhas 278/309, ilustrada com doutrina e jurisprudência, sendo essas as suas
razões de defesa, em síntese:
1) O Auto de Infração deve ser declarado nulo, por inexistir fundamentação/motivação,
requisito básico de qualquer ato administrativo, especialmente aquele que ocasione
possível punição ao contribuinte, e cuja ausência resulta em cerceamento do seu
direito de defesa.
2) Durante o procedimento de fiscalização, apresentou à Fiscalização resposta
devidamente fundamentada, bem como os documentos que comprovam o direito
alegado, mas não houve qualquer resposta.
3) Caso a resposta apresentada tivesse sido apreciada e respondida, não haveria que se
falar no presente Auto de Infração, vez que restaria devidamente comprovada a
suficiência no recolhimento das contribuições ao PIS/Cofins, pois, ao contrário do que
apontara a Fiscalização, se verifica um crédito oriundo das aquisições de insumos,
custos e despesas essenciais e relevantes vinculados à sua atividade, principalmente
Gasolina A, Óleo Diesel A e Álcool Hidratado.
4) A contribuinte faz jus ao crédito de tais contribuições, tendo em vista que se
encontra no regime RECOB, está submetida ao regime não cumulativo plurifásico de
Fl. 1043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.403 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721247/2021-97
4
apuração do PIS e da Cofins e se trata de produção nos termos do art. 24 da Lei no
11.727, de 2008, citando a Solução de Divergência RFB no 07, de 2014.
5) A lavratura do Auto de Infração não se encontra alinhada ao Regime Tributário
aplicável aos Combustíveis Derivados de Petróleo, notadamente quanto à atividade
desempenhada pela empresa, citando a Solução de Consulta Cosit/RFB no 568, de
2017, e a Solução de Divergência no 47, de 2017.
6) Além dos créditos de PIS/Cofins sobre o álcool, na apuração fiscal ainda devem ser
analisados os demais créditos a que a Distribuidora faz jus e que não foram
considerados pela Fiscalização, pelo cálculo apresentado, pois não há relatório a
respeito do que considerou ou não na apuração do “montante do tributo devido”. Cita
a Solução de Consulta Cosit no 218, de 2014.
7) Em seguida, a impugnante descreve os procedimentos adotados pelas distribuidoras
de combustíveis para a produção da gasolina C e do diesel B, e posterior venda aos
varejistas e grandes consumidores, afirmando que a atividade desenvolvida pela
empresa envolve não apenas a distribuição (venda de combustíveis), mas sim a
produção (mistura), transporte e controle de qualidade do combustível (gasolina C e
óleo diesel B), tratando-se de processo de industrialização nos termos da lei, e não de
atividade exclusivamente comercial.
8) Essa conclusão amolda-se à indigitada decisão prolatada pelo Superior Tribunal de
Justiça – STJ no julgamento do Recurso Especial (RESP) representativo de controvérsia
repetitiva no 1.221.170-PR, cujas principais repercussões no âmbito desta Secretaria
foram analisadas pelo Parecer Normativo Cosit/RFB no 5, de 17 de dezembro de 2018.
9) Reitera que faz jus ao crédito decorrente da aquisição de aditivos utilizados na
produção da Gasolina C aditivada, da própria Gasolina A adquirida, bem como do Óleo
Diesel A, aditivos utilizados e do biodiesel B100 utilizados na produção do Óleo Diesel
B.
10) A empresa somente foi autuada em razão da espécie de atividade de
industrialização entendida pela Auditoria Fiscal, que sequer realizou a visita in loco na
empresa, utilizando-se somente de presunção.
11) Por fim, nos termos do art. 16, IV, do Decreto no 70.235, de 1972, pugna pela
produção de prova pericial química para que seja realizada perícia técnica no local
operado pela empresa, para fins de averiguar e concluir se a mistura (procedimento
obrigatório) dos insumos resulta em um outro combustível, praticando, assim,
atividade de produção, indicando o nome da sua perita e formulando quesitos a serem
respondidos.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 05, por meio do Acórdão no
105-011.621, de 12 de julho de 2023, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a alegação de
nulidade e julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário em litígio, conforme
entendimento resumido na seguinte ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 31/01/2018 a 31/12/2018
RECOB. REGIME ESPECIAL. ÁLCOOL COMBUSTÍVEL. OPÇÃO.
Fl. 1044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.403 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721247/2021-97
5
Para usufruir do regime especial de apuração e pagamento da Cofins incidente
sobre a receita bruta auferida na venda de álcool, inclusive para fins carburantes,
o interessado deve exercer a sua opção nos termos e condições estabelecidos
pela legislação.
NÃO CUMULATIVIDADE. DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DO
PETRÓLEO. ALÍQUOTAS CONCENTRADAS E INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. CRÉDITOS
NA AQUISIÇÃO PARA REVENDA. IMPOSSIBILIDADE.
A mistura de gasolina “A” com etanol anidro (álcool) para obtenção de gasolina
tipo “C” e a mistura de biodiesel ao óleo diesel tipo “A” para obtenção de óleo
diesel tipo “B” não se equiparam à produção de combustíveis. Dessa forma,
considerando que nada é produzido ou fabricado, não há que se falar em
aquisição de “insumos”, não sendo permitida a apuração de créditos da não
cumulatividade da Cofins com relação às aquisições de combustíveis derivados de
petróleo para mistura e posterior revenda por parte das distribuidoras de
combustíveis.
NÃO CUMULATIVIDADE. DISTRIBUIDORES DE ÁLCOOL CARBURANTE. CRÉDITOS
NA AQUISIÇÃO PARA REVENDA. IMPOSSIBILIDADE. CONCOMITÂNCIA ENTRE
PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL
Tratando-se de matéria submetida à apreciação do Poder Judiciário, não se
conhece da impugnação administrativa, quanto ao mérito, por ter o mesmo
objeto da ação judicial, em respeito ao princípio da unicidade de jurisdição
contemplado na Carta Política, cabendo, entretanto, análise relativamente à
matéria não submetida à apreciação do Poder Judiciário.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 31/01/2018 a 31/12/2018
PIS E COFINS. LANÇAMENTO. IDENTIDADE DE MATÉRIA FÁTICA. DECISÃO
MESMOS FUNDAMENTOS.
Aplicam-se ao lançamento da Contribuição para o PIS as mesmas razões de decidir
aplicáveis à Cofins quando ambos os lançamentos recaírem sobre idêntica
situação fática.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A recorrente Centro Oeste Brasil Petróleo Ltda. interpôs Recurso Voluntário,
reiterando os argumentos expostos na impugnação, informando fato novo (decisão judicial) e
pleiteando, em breve síntese, o seguinte:
Ante o exposto, a Recorrente vem respeitosamente REQUERER o recebimento do
recurso voluntário e sua análise ao final da qual se espera que as razões sejam
julgadas procedentes para anular o lançamento em sua íntegra, vez que restou
demonstrado o direito a crédito dos insumos mencionados, principalmente
Fl. 1045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.403 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721247/2021-97
6
Gasolina A e Óleo Diesel A, bem como Álcool Hidratado, levando-se em
consideração que a Empresa está submetida ao regime não cumulativo na
apuração de PIS COFINS; que tal regime é plurifásico; e como se trata de produção
nos termos do art. 24 da Lei no 11.727/2008.
Ressaltando-se ainda que a nos autos do Processo no 1018525-09.2023.4.01.3600
a Recorrente obteve decisão liminar que permite o creditamento de PIS e COFINS
sobre a aquisição dos insumos necessários à produção do óleo diesel B, o que, por
silogismo, torna o presente auto de infração insubsistente.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre com os requisitos formais de
admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
1
DA RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS – FATO NOVO
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente informa que ajuizou ação de produção
antecipada de provas, nos termos do art. 381, III do Código de Processo Civil, (processo n°
1009323-76.2021.4.01.3600) buscando obter elementos que demonstrassem a complexidade de
sua atividade.
Para tanto, restou confeccionado laudo pericial cujo objetivo era demonstrar se a
recorrente realiza atividade de industrialização a partir da comercialização de Gasolina C e Óleo
Diesel B, o qual foi devidamente homologado, extinguindo-se a referida relação jurídica
processual.
Ato contínuo, em 25 de julho de 2023, a recorrente ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA
C/C PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA, perante a 3a VARA FEDERAL
CÍVEL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MATO GROSSO, registrada sob n. 1018525-09.2023.4.01.3600,
com o seguinte pedido final (fls. 842/865):
[...]
DECLARAÇÃO DE MÉRITO
Após que seja ordenada a citação da União, representada pela Procuradoria da
Fazenda Nacional, no prazo que lhe assinala o Novo Código de Processo Civil, e
seja proferida sentença que, analisando o mérito, julgue o pedido para:
e) Reconhecer a natureza da atividade de produção, em virtude do laudo judicial
elaborado (processo n.o 1009323-76.2021.4.01.3600), declarar o direito ao crédito
Fl. 1046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.403 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721247/2021-97
7
de PIS e COFINS nos termos do art. 24 da Lei 11.727/08, bem como em apreço aos
critérios da essencialidade e relevância, consoante definido pelo STJ, notadamente
das matérias primas Gasolina A e Óleo Diesel A, bem como dos demais insumos
(conceito do art. 3.o, II, das Leis n.o 10.637/02 e n.o 10.833/03), nos moldes em
que delineado na presente ação;
f) Determinar à União Federal que não pratique qualquer ato tendente a glosar os
créditos aqui tratados, enquanto perdurar o estado de fato e de direito que deu
origem ao presente pleito.
DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO
g) assegurar o direito de repetir tudo o que pagou indevidamente, recolhido em
face das normas proibitivas ao crédito, seja por meio de via precatório ou
requisição de pequeno valor ou ainda, se for opção do autor, ser objeto de
compensação com débitos tributários próprios na via administrativa, uma vez que
constituem, ambas as modalidades, formas de execução do julgado colocadas à
disposição da parte, nos termos da sumula 461 do Superior Tribunal de Justiça;
h) assegurar que o direito de repetição tratado na alínea anterior se estenda aos
montantes pagos nos cinco anos anteriores ao aforamento do pedido da ação, nos
termos do art. 168 do CTN;
Noticia, ainda, que foi proferida decisão, em sede de tutela de urgência (fls.
963/985), da qual destacamos os seguintes excertos, que bem demonstram a matéria submetida à
apreciação judicial:
Trata-se de ação ordinária ajuizada por CENTRO OESTE BRASIL PETROLEO LTDA
contra UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL) objetivando o reconhecimento da
atividade de produção, em conformidade pelo laudo judicial elaborado,
declarando, por corolário, o direito ao crédito de PIS e COFINS nos moldes do
artigo 24 da Lei n. 11.727/2008 em relação aos insumos utilizados na produção da
gasolina C e Óleo Diesel B.
Narra a inicial que a autora é empresa atuante no comércio atacadista de
combustíveis, incluindo gasolina, óleo diese, álcool carburante (etanol), biodiesel,
entre outros produtos derivados do petróleo.
Entende, entretanto, que sua atividade não se resume ao comércio, inserindo-se,
também, na atividade de produção/69industrialização.
A fim de corroborar o desempenho de atividade de produção/industrialização, a
autora ajuizou ação de produção antecipada de provas neste juízo, distribuído sob
o n. 1009323-76.2021.4.01.3600, na qual se originou o laudo pericial anexo à
inicial.
Salienta que para elaboração dos combustíveis (gasolina C e óleo diesel B) adquire
gasolina A e óleo diesel A, a título de insumos para produção daqueles.
Fl. 1047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.403 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721247/2021-97
8
A gasolina C é composta da mistura dos alegados insumos Álcool Anidro e
Gasolina A, enquanto o óleo diesel B é formando pela mistura do óleo diese A e
B100.
Indica que o processo de mistura com a formação de um terceiro produto, distinto
dos insumos utilizados, atende ao conceito de industrialização estabelecido pela
Lei n. 4.502/64, regulamentada pelo Decreto 7.212/2010. Afirma, ainda, que em
caso de não aceitação de o processo de mistura enquadrar-se no conceito de
industrialização, seria possível enquadrá-lo no conceito de industrialização na
modalidade beneficiamento.
Assevera, por entender demonstrada a caracterização da atividade de
industrialização e de insumos das matérias-primas utilizadas para produção da
gasolina C e óleo diesel B, que merece creditamento de PIS e COFINS em relação
aos valores pagos na aquisição dos insumos (gasolina A e óleo diese A, bem como
os demais componentes) para produção dos aludidos combustíveis.
Como fundamento a embasar o pleito, afirma que no caso em testilha aplica-se o
disposto no artigo 24 da Lei n. 11727/2008, o qual exclui, expressamente, a
restrição imposta no artigo 3o, inciso I, alínea "b" em relação às pessoas jurídicas
sujeitas ao regime de não cumulatividade da contribuição da PIS e COFINS
enquadradas como fabricante dos produtos relacionados no § 1o do art. 2o da Lei
n. 10.833/2003.
Requer a concessão de tutela de evidência, em razão da existência de
entendimento do E.STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos acerca do direito
ao creditamento de PIS e COFINS em relação aos insumos utilizados no
desempenho da atividade, bem como pela existência de prova documental.
[...]
Da mistura de combustíveis como processo de industrialização.
[...]
Das conclusões exaradas pelo perito, tem-se que com a mistura das matérias-
primas utilizadas na produção dos combustíveis gera uma nova substância a qual
é diversa dos componentes que as subsidia.
Logo, enquadrando-se a atividade exercida pela empresa no disposto no artigo 4o,
§1o do Decreto 7.212/2010, há que se concluir pelo reconhecimento do
desempenho da atividade de industrialização.
Da condição de insumo e o direito ao creditamento de PIS e COFINS.
Consoante relatado, o autor objetiva seja reconhecida a condição de insumo da
matérias-primas utilizadas para produção da gasolina C e óleo diesel B e, por
conseguinte, o reconhecimento do direito ao crédito de PIS e CONFINS sobre a
compra daquelas.
[...]
Fl. 1048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.403 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721247/2021-97
9
Considerando os critérios fixados pelo E.STJ, tem-se que reconhecer a
imprescindibilidade das matérias-primas empregadas para a produção dos
combustíveis, eis que da mistura daquelas cria-se uma nova substância com
características próprias que dissonam das dos componentes utilizados para sua
produção, quando analisados em separado.
Aqui, entretanto, cabe fazer um parêntese em relação ao objeto específico dos
autos, uma vez que a parte autora trouxe prova apenas em relação ao processo de
mistura do óleo B, sem, contudo, demonstrar a essencialidade das matérias
empregadas para o processo de industrialização da gasolina C.
O exposto decorre da conclusão a que chegou o laudo pericial, o qual mencionada
apenas o óleo diesel C, bem como da resposta exarada aos quesitos a seguir
discriminados, pelo qual afere-se que a pesquisa pericial debruçou-se apenas
sobre um dos combustíveis produzidos pela autora.
[...]
Desse modo, considerando a ausência de expertíse do juízo para definir se a
mistura dos componentes utilizados para a formação da gasolina C também são
insumos, além de o referido combustível tratar de substância nova em relação às
matérias-primas utilizadas, só preenche os requisitos de insumo, fixados pela
jurisprudência pátria, os componentes empregados na industrialização do Óleo
Diesel B.
Reconhecido o caráter de insumo dos componentes utilizados para a fabricação do
Óleo Diesel B, passa-se à análise do direito ao creditamento sobre a aquisição
daqueles.
[...]
No que tange ao regime monofásico, tem-se que é o aplicável em relação à
incidência de PIS e COFINS relativamente à gasolina e óleo diesel, em que a carga
tributária é concentrada na refinaria, com consequente desoneração nas revendas
de arcar com a contribuição.
Em relação à possibilidade de creditamento de PIS e COFINS sobre aquisição dos
componentes necessários à obtenção da gasolina C e óleo diese B, tem-se alguns
julgados do Tribunais Regionais acerca da matéria, para os quais seria inviável em
relação de incidência do regime monofásico, o que proibiria o crédito.
[...]
Percebe-se os julgados que eles não reconhecem o direito ao crédito, em razão do
previsto no artigo 17 da Lei n. 11.033/2004, a qual apenas autorizaria que os
créditos decorrentes da aquisição de bens sujeitos à nao cumulatividade
(incidência Plurifásica) e não fossem estornados quando as vendas fossem
efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência da
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, de modo a não autorizar a
constituição de créditos sobre o custo de aquisição.
Fl. 1049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.403 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721247/2021-97
10
Ademais, aliam o exposto ao previsto no artigo 3o, inciso I, "b" da Lei n.
10.637/2002 e 10.833/2003.
Ocorre que não se encontra qualquer menção nos aludidos julgados ao disposto no
artigo 24 da Lei n. 11.724/2008, utilizada como base da fundamentação da
presente ação. O referido dispositivo assim dispõe:
[...]
Percebe-se que o dispositivo, de maneira expressa, excepciona a vedação contida
no artigo 3o, inciso I, alínea "b", bem como afirma, categoricamente, ser possível o
desconto dos créditos relativos a aquisição de gasolina e suas correntes e óleo
diesel e suas correntes (art.
2o§1o, inciso I da Lei n. 10.833/2003) por pessoas jurídicas fabricantes ou
produtoras desses produtos.
Tendo como base a expressa exceção legal a permitir o creditamento no caso de
pessoa jurídica fabricante, tem-se que fazer uma distinção em relação ao julgados
acima colacionados, eis que calcados na ausência de permissivo legal para tanto.
Inclusive, tem-se que o E.STJ no julgamento do Tema repetitivo 1093 fixou a
seguinte tese dando conta da ausência de incompatibilidade da técnica de
creditamento e o regime de tributação monofásico, indicando, implicitamente, a
possibilidade em caso de previsão legal:
[...]
Logo, demonstrado o desempenho de atividade de industrialização/produção do
combustível óleo diesel B, bem como o caráter de insumo de seus componentes
(diesel A e B100), aliado ao permissivo legal de creditamento (art. 24 da Lei n.
11727/2008), tem-se que o pedido de tutela merece parcial guarida, nos termos
da fundamentação acima exposta.
Ante o exposto, DEFIRO, PARCIALMENTE, A TUTELA DE URGÊNCIA, determinando
à requerida permita o creditamento de PIS e COFINS sobre a aquisição dos
insumos necessários à produção do óleo diesel B, em conformidade com a
fundamentação acima esposada.
Com base nisto, a recorrente sustenta que, “[...] em observância a decisão judicial
proferida, mostra-se necessário que o presente Auto de Infração seja anulado, eis que quando do
lançamento o Fiscal ao definir o valor do tributo a pagar não levou em consideração os créditos de
PIS/COFINS dos insumos utilizados para a produção do Óleo Diesel B e, desse modo, praticou
conduta contraria as disposições do art. 142 do CTN”.
É o que passo a apreciar.
Consoante dispõem o § 2o, do artigo 1o, do Decreto-lei no 1.737/1979, e o artigo 38,
parágrafo único, da Lei no 6.830/1980, a propositura, pelo sujeito passivo, antes ou depois do
lançamento de ofício, de qualquer demanda judicial com o mesmo objeto do processo
Fl. 1050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.403 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721247/2021-97
11
administrativo, importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência
do recurso acaso interposto.
Neste sentido, assim dispõe a Súmula no 1 do CARF:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
Desta forma, a propositura de demanda judicial pela recorrente importou renúncia
às instâncias administrativas, incluindo, assim, a apreciação do mérito do lançamento sob análise,
estando os órgãos julgadores administrativos impedidos de apreciar o mérito da matéria, pois
qualquer que pudesse vir a ser o entendimento da instância administrativa a respeito da questão
litigiosa, inexoravelmente prevalecerá o veredicto judicial, haja vista o Princípio da Unidade de
Jurisdição, adotado pela Constituição Federal de 1988, em que a coisa julgada no âmbito do
Judiciário jamais poderá ser objeto de outro exame em processo administrativo (art. 5o, inciso
XXXV, da Constituição Federal).
Neste sentido, assim está disciplinado no Parecer Normativo da Coordenação-Geral
de Tributação (Cosit) no 7, de 22 de agosto de 2014:
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E PROCESSO
JUDICIAL COM O MESMO OBJETO. PREVALÊNCIA DO PROCESSO JUDICIAL.
RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. DESISTÊNCIA DO RECURSO ACASO
INTERPOSTO.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a
Fazenda Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica
renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de
qualquer espécie interposto.
Quando contenha objeto mais abrangente do que o judicial, o processo
administrativo fiscal deve ter seguimento em relação à parte que não esteja
sendo discutida judicialmente. A decisão judicial transitada em julgado, ainda
que posterior ao término do contencioso administrativo, prevalece sobre a
decisão administrativa, mesmo quando aquela tenha sido desfavorável ao
contribuinte e esta lhe tenha sido favorável.
A renúncia tácita às instâncias administrativas não impede que a Fazenda
Pública dê prosseguimento normal a seus procedimentos, devendo proferir
decisão formal, declaratória da definitividade da exigência discutida ou da
decisão recorrida.
É irrelevante que o processo judicial tenha sido extinto sem resolução de mérito,
na forma do art. 267 do CPC, pois a renúncia às instâncias administrativas, em
decorrência da opção pela via judicial, é insuscetível de retratação.
Fl. 1051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.403 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721247/2021-97
12
A definitividade da renúncia às instâncias administrativas independe de o
recurso administrativo ter sido interposto antes ou após o ajuizamento da ação.
Dispositivos Legais: Lei no5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), art. 145, c/c art.
149, art. 151, incisos II, IV e V; Decreto-lei no147, de 3 de fevereiro de 1967, art.
20, § 3o; Decreto no70.235, de 6 de março de 1972, arts. 16, 28 e 62; Lei no5.869,
de 11 de janeiro de 1973 (CPC), arts. 219, 267, 268, 269 e 301, § 2o; Decreto-lei
no1.737, de 20 de dezembro de 1979, art. 1o; Lei no6.830, de 22 de setembro de
1980, art. 38; Constituição Federal, art. 5o, inciso XXXV; Lei no9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 53; Lei no12.016, de 7 de agosto de 2009, art. 22; Portaria
CARF no52, de 21 de dezembro de 2010; Portaria MF no341, de 12 de julho de
2011, art. 26; art. 77 da IN RFB no1.300, de 20 de novembro de 2012. (Grifamos)
Assim, em âmbito administrativo, deve ser proferida decisão formal declaratória da
definitividade da exigência discutida ou da decisão recorrida, tendo seguimento o processo
administrativo apenas em relação à parte que não está sendo discutida judicialmente.
Frise-se que, sobrevindo o trânsito em julgado da ação judicial, cabe à autoridade
fiscal lançadora aplicar a decisão definitiva, o que resulta, conforme o caso, em cancelamento ou
cobrança, total ou parcial, do crédito tributário lançado. Isto porque não cabe, no presente
processo, reconhecer ou autorizar matéria já decidida definitivamente pelo Poder Judiciário.
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário em relação às
matérias submetidas à apreciação judicial, por renúncia às instâncias administrativas.
2
DA RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS – FATO JÁ RECONHECIDO EM 1a
INSTÂNCIA
Em sua defesa, a recorrente sustenta que “[...] não há que se falar em suposta
insuficiência de recolhimento ao PIS/COFINS, vez que o Contribuinte faz jus ao crédito de tais
contribuições, tendo em vista que a empresa se encontra no Regime não cumulativo pelo RECOB, e
considerando o princípio da não cumulatividade e as normas sobre apuração de PIS/COFINS, possui
direito ao crédito referente à aquisição do álcool (AEHC), bem como quanto aos demais insumos,
custos e despesas essenciais e relevantes vinculados à sua atividade”.
Ao apreciar tais argumentos em sede de impugnação, assim se manifestou o v.
acórdão recorrido:
No presente caso, a despeito de afirmar que era optante pelo Recob no ano-
calendário de 2018, a própria contribuinte reconhece que no sistema de consulta
pública do referido Regime Especial não consta termo ativo, conforme documento
à folha 85; e admite que “ao que tudo indica houve um equívoco interno quando
da formalização junto ao aplicativo de adesão ao sistema”.
Logo, correto o procedimento da fiscalização ao não considerar a fiscalizada como
optante do Regime Especial.
Fl. 1052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.403 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721247/2021-97
13
[...]
Em relação ao álcool hidratado, que é adquirido para revenda, a impugnante aduz
apenas que faz jus ao crédito por estar submetida ao regime não cumulativo das
contribuições e se tratar de apuração pela sistemática plurifásica. Mas inexiste
reparo a se fazer no procedimento do agente do Fisco.
[...]
Nota-se, portanto, que existe dispositivo legal que veda expressamente a
apuração do crédito do PIS e da Cofins na presente hipótese (aquisição de Álcool
Etanol Hidratado Combustível – AEHC para revenda por distribuidoras de
combustíveis), não sendo possível apropriar-se do crédito em razão da aplicação
do princípio da não cumulatividade ou por decorrência lógica de outros
dispositivos legais que não tratam especificamente da matéria.
Corroborando toda a fundamentação até aqui analisada, ressalte-se que a
autuada ingressou judicialmente com pedido para que lhe fosse permitido o
direito ao crédito de PIS e de Cofins sobre a aquisição de álcool carburante e de
outros “insumos”. Era sabedora, portanto, da vedação ao creditamento existente
na legislação de regência.
Assim respondeu à Fiscalização, às folhas 116/118:
Inicialmente, o contribuinte vem esclarecer que houve um equívoco em sua
manifestação anterior, ao relatar que não possui ação judicial sobre as contribuições
em fiscalização, isso porque, a empresa possui ação judicial sob n.o 1026731-
69.2019.4.01.3400, em trâmite perante a 16a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do
Distrito Federal, discorrendo sobre o seu direito aos créditos de PIS e COFINS em
decorrência do princípio da não cumulatividade.
O equívoco ocorreu em razão da ação tramitar junto a Seção Judiciária do Distrito
Federal, não sendo localizado inicialmente. Assim, retifica a informação anteriormente
prestada e anexa a petição inicial da referida ação.
A petição inicial do processo judicial no 1026731-69.2019.4.01.3400 encontra-se
às folhas 119/170. Vejamos parte do item “VIII – PEDIDOS”, com os destaques do
original:

Liminar
Nos termos da inicial e dos documentos a ela acostados, a Autora vem
respeitosamente REQUERER que seja concedida a tutela antecipada de
evidência, para fins de permitir o direito ao crédito de PIS e COFINS consoante
definido pelo STJ, notadamente sobre a aquisição de álcool carburante, bem
como dos demais insumos mencionados, garantindo a aplicação do princípio
constitucional da não cumulatividade, determinando ainda que a parte ré se
abstenha de realizar qualquer tipo de cobrança/autuação decorrente do
referido creditamento.

Declaração Mérito ou Direito
Fl. 1053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.403 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721247/2021-97
14
Após que seja ordenada a citação da União, representada pela Procuradoria
da Fazenda Nacional, no prazo que lhe assinala o Novo Código de Processo
Civil, e seja proferida sentença que, analisando o mérito, julgue o pedido para:
(a) Reconhecendo a natureza da atividade, declarar o direito ao crédito de PIS
e COFINS, segundo os critérios da essencialidade e relevância, consoante
definido pelo STJ, notadamente do Álcool Hidratado Carburante
adquiridos dos produtores, bem como dos demais insumos (conceito do
art. 3o, II das Leis n.o 10.637/02 e n.o 10.833/03), nos moldes em que
delineado na presente ação; (...)
A decisão às folhas 171/173, proferida em 25/10/2019 pela Juíza Federal
Substituta da 16a Vara/SJDF, indeferiu o pedido de tutela de urgência. A sentença,
que em 14/09/2020 julgou os pedidos improcedentes, está às folhas 174/178.
Resta, então, aplicar ao presente caso o Parecer Normativo Cosit no 7, de 22 de
agosto de 2014, quanto à apuração de créditos de PIS e Cofins sobre a aquisição
de Álcool Etanol Hidratado Combustível – AEHC, aditivos, gasolina, óleo diesel e
biodiesel, segundo o qual “a propositura pelo contribuinte de ação judicial de
qualquer espécie contra a Fazenda Pública com o mesmo objeto do processo
administrativo fiscal implica renúncia às instâncias administrativas, ou desistência
de eventual recurso de qualquer espécie interposto”.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente reitera os argumentos expostos quanto ao
mérito da controvérsia e contesta o não conhecimento da impugnação, com base nos seguintes
argumentos:
DO NÃO CONHECIMENTO DA IMPUGNAÇÃO COM RELAÇÃO AO MÉRITO
Conforme se evidencia pelas fundamentações do julgamento proferido pela
Delegacia Regional de Julgamento (DRJ), o Julgador destacou que, no que
concerne à matéria de mérito relacionada ao direito ao crédito de PIS/COFINS na
aquisição do Etanol Hidratado, existe uma simultaneidade entre o processo
administrativo em curso e o processo judicial.
Nesse sentido, o entendimento sustentado é o de que a impugnação não deveria
ser admitida, uma vez que a controvérsia deveria ser dirimida no âmbito do Poder
Judiciário.
No entanto, tal posicionamento carece de fundamentação sólida.
Como amplamente demonstrado durante a fase de fiscalização e reiterado na fase
de impugnação, a ação declaratória proposta pela Empresa Contribuinte tem
como único objetivo obter o reconhecimento do seu direito.
Não há, de forma alguma, qualquer interferência daquela ação no atual processo
de autuação em análise.
Uma situação completamente diversa se configuraria caso estivéssemos diante de
uma ação anulatória cuja finalidade fosse a revogação do lançamento fiscal.
Fl. 1054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.403 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721247/2021-97
15
Portanto, é importante ressaltar que, mesmo com a existência da ação distribuída,
não há qualquer sobreposição com o caso em apreço, não se justificando, assim, a
rejeição da impugnação.
Dessa forma, espera-se que o presente recurso voluntário seja recebido e
minuciosamente avaliado, com especial atenção às questões de mérito
relacionadas ao processo em análise.
Com a devida vênia, não assiste razão à recorrente.
Ao ingressar com demanda judicial pleiteando o reconhecimento do direito à
apuração de créditos da não-cumulatividade das contribuições ao PIS e da COFINS sobre a
aquisição de Álcool Etanol Hidratado Combustível – AEHC e demais insumos, ainda que
posteriormente à lavratura do auto de infração ora combatido, a recorrente transfere a discussão
ao Poder Judiciário, renunciando às instâncias administrativas, nos termos expostos no tópico
anterior e no v. acórdão recorrido.
Por fim, no que se refere ao único ponto que não foi objeto de demanda judicial – a
opção pelo Regime Especial de Apuração e Pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins sobre Combustíveis e Bebidas (RECOB) – verifica-se pelos elementos constantes dos autos,
e conforme reconhecido pela própria recorrente, que não houve adesão formal ao regime, tendo
sido correto o procedimento adotado pela fiscalização.
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário neste tópico, para
negar-lhe provimento.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das matérias submetidas à apreciação judicial, por renúncia às instâncias
administrativas.
Na parte conhecida, voto por negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 1055
DF CARF MF
Original